Tribunal: TJSP
Processo: 1003766-79.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Declaratória c.c indenização – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade, todavia, não nos moldes pretendidos – Recurso parcialmente provido.*